Tribunal: TJDFT
Processo: 0712968-05.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.
2. A Defesa alega: ausência de provas, falta de dolo, inexistência de exame de corpo de delito, e, de forma subsidiária, pede a desclassificação para contravenção de vias de fato e a redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por lesão corporal, mesmo sem exame de corpo de delito e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato e a redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
5. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação, conforme entendimento do STJ, quando há outros meios lícitos de prova, inclusive fotografias das lesões e imagens de mídia.
6. O dolo eventual foi reconhecido, pois o recorrente assumiu o risco de causar lesões na vítima ao arrancar com o veículo.
7. A desclassificação para vias de fato é incabível, pois houve resultado lesivo comprovado.
8. A indenização por danos morais é cabível, conforme jurisprudência do STJ, quando expressamente requerida na denúncia, ainda que sem valor especificado. O valor fixado em R$ 500,00 foi considerado proporcional e razoável, podendo ser discutido na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica, quando há outros meios lícitos de prova.
2. A palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios.
3. É incabível a desclassificação para vias de fato quando comprovado o resultado lesivo.
4. A indenização por danos morais é cabível quando expressamente requerida, mesmo sem valor especificado."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13; 68; 44; 33, §§2o e 3o. CPP, arts. 158, 386, inc. VII. Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 708.065/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/03/2022. STJ, AgRg no AREsp 2.306.387/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13/06/2023.
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/02/2018.
TJDFT, Acórdão 1774872, 0704283-38.2023.8.07.0005, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 19/10/2023.
TJDFT, Acórdão 1736499, 0703856-88.2021.8.07.0012, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 27/07/2023.
TJDFT, Acórdão 1616223, 0702745-48.2021.8.07.0019, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 15/09/2022.
TJDFT, Acórdão 1397617, 0000047-49.2021.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03/02/2022. TJDFT, Acórdão 1335194, 0001642-06.2018.8.07.0002, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 22/04/2021.